Tribunal: STF
Processo: RE 1259406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Ação civil pública. Contratação temporária. Sucessivas admissões precárias. Necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Verificação pelo Tribunal de origem. Modulação dos efeitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Por se tratar de ação civil pública em que se discute a constitucionalidade de contratação, por prazo determinado, pela Universidade Estadual de Goiás, o Tribunal de origem expressamente determinou que fossem observados os requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da Carta Magna.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise da modulação dos efeitos determinada pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravos regimentais não providos.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).